Tribunal: TJMT
Processo: 1003419-96.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003419-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EDUARDO ALCANTARA SOUSA COSTA - CPF: 082.972.371-41 (PACIENTE), R. S. D. J. - CPF: 073.175.851-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DAN CLEVER FERNANDES SILVA - CPF: 013.258.381-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1003419-96.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- EDUARDO ALCANTARA SOUSA COSTA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA E MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 1)
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CONSUBSTANCIADA NO
MODUS OPERANDI
GRAVOSO

(VÍTIMA DEIXADA AMARRADA EM LOCAL ERMO) – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – 2)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
– 3) A
LEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
– INOCORRÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
–
ORDEM DENEGADA.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária diante da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade demonstrada pelo
modus operandi
empregado, eis que praticado em concurso de agentes, com utilização de arma e restrição de liberdade da vítima, que foi amarrada e deixada em local ermo; ao passo que a segregação visa garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo que as eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) N
ão há que se falar em ausência de contemporaneidade entre o suposto risco invocado pela decisão que decretou a prisão temporária e a atual prisão preventiva do paciente
, pois os requisitos que ensejaram o decreto de prisão preventiva subsistem até o momento, não tendo sido mitigados pelo decurso temporal ou por quaisquer fatos novos que possuam força para desconstituir o gravame à ordem pública ou à instrução criminal.

4) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 1003419-96.2021.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- EDUARDO ALCANTARA SOUSA COSTA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Hugo Leonardo Bonfim Fernandes, em favor de
Eduardo Alcantara Sousa Costa
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos Autos de Ação Penal nº 1001587-16.2021.8.11.0004.

Sustenta o impetrante que o paciente encontra-se preso desde o dia 13/01/2021, por força de mandado de prisão temporária, que foi decretada pelo período de 30 (trinta) dias e prorrogada por mais 15 (quinze) dias, sendo inclusive objeto de impetração de dois
Habeas corpus
(1000859-84.2021.8.11.0000 e 1002428-23.2021.8.11.0000).

Aduz que no dia 26/02/2021, houve a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva, sob o argumento da garantia da ordem pública, bem como pela conveniência da instrução criminal, razão pela qual o presente
writ
se insurge contra a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva.

Assevera que o magistrado sustentou a decisão atacada com repetição dos motivos que ensejaram a decretação da cautelar temporária, quais sejam, indícios de autoria e a narrativa dos fatos sob apuração, sem qualquer elemento concreto e contemporâneo a justificar a necessidade da segregação, em contrariedade aos arts. 312, § 2º e 315, 1º do CPP.

Sustenta que “
o equívoco da decisão de conversão da prisão em preventiva é latente, pois afasta qualquer cautelar diversa do ergástulo sob raciocínio de futura reiteração delitiva, MESMO SE TRATANDO DE PESSOA PRIMÁRIA SOB CUSTÓDIA PRISIONAL
” (sic).

Por outro lado, aduz que durante o período de prisão temporária, a investigação não trouxe qualquer evento praticado pelo paciente a sustentar a necessidade de conversão da prisão em preventiva.

Assim, sustenta que, diante da fundamentação genérica e dissociada das circunstâncias do caso em análise, notadamente às condições pessoais favoráveis do paciente, é viável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Ao final, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou, substituída por medidas cautelares diversas, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer a intimação da Defensoria Pública de todas as decisões proferidas.

O pleito liminar foi indeferido (Id. 788687452
) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
79317471).

O
parecer,
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, Procurador de Justiça, é pela
denegação da ordem
(Id. 81445497).

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021